Tribunal: TJMT
Processo: 0007434-39.2009.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007434-39.2009.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARMINDA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 452.204.411-91 (EMBARGADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), UNIVERSAL ARRENDAMENTOS E SERVICOS SC LTDA - ME - CNPJ: 00.880.377/0001-82 (REPRESENTANTE), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), A I FERNANDES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 24.683.120/0001-07 (REPRESENTANTE), A I FERNANDES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 24.683.120/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO
–
MERA
DISCORDÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0007434-39.2009.8.11.0003 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0007434-39.2009.8.11.0003 – Classe 198 – CNJ) – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
UNIVERSAL ARRENDAMENTOS E SERVIÇOS SC LTDA - ME
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0007434-39.2009.8.11.0003, à unanimidade, desproveu o apelo interposto pela ora embargante, confirmando o acerto decisório da sentença de
parcial procedência do pedido, que condenou a parte ré a excluir os dados da parte autora dos cadastros restritivos e ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao que foi recebido pelo contrato inadimplido, e por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, ambos devidamente atualizados monetariamente (cf. Id no 31810997).

A embargante sustenta que o acórdão foi “
contraditório
no que se refere à existência de relação de consumo
”, pois “
não há falar em relação de consumo entre as partes no caso, visto que, a
(corré)
Terranorte fora a única contratada pela embargada, prestando os serviços avençados parcialmente, o que afasta completamente a aplicação da Teoria da Aparência
”
.

Diz que “
a empresa Terranorte tratava-se de credora da embargante, o que se difere totalmente de parceira de empreitada, tendo tão somente cedido os títulos de crédito, quais sejam, as notas promissórias firmadas com a Embargada em virtude do débito devido à empresa recorrente
”, e, assim sendo, nos termos da súmula no 476 do STJ, “
figurando como endossatária do título de crédito por endosso-mandato, só responderia por danos decorrentes de protesto indevido que extrapolasse os poderes a ela conferidos, dando causa ao transtorno causado à embargada, o que não ocorreu
”
.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a contradição indicada e, em decorrência do efeito modificativo, seja dado provimento ao recurso de apelação, para reconhecer sua ilegitimidade ou ausência de responsabilidade pelos danos alegados (cf. Id no 33186957).

A embargada não apresentou contrarrazões (cf. Id no 34746476).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 02 de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, sendo ínsito a sua natureza que o embargante aponte de forma clara, precisa e fundamentada em que ponto(s) do pronunciamento judicial está presente a contradição, obscuridade e/ou omissão com aptidão a ensejar a medida corretiva excepcional, permitindo ao julgador (monocrático ou colegiado) a perfectibilização da decisão recorrida.

Essa é a orientação do eg. STJ, que vem reiterando que a
“
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza”, não sendo, pois, meio hábil e adequado à parte que pretende “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (STJ – Sexta Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010).

Especificamente a estes declaratórios, cuja irresignação se assenta na assertiva de que os fundamentos decisórios são contraditórios, valho-me, mais uma vez, da orientação jurisprudencial da Corte Superior de que “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ – Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 10/5/2013), e também a de que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ – 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), enfim, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ – 2a Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Vê-se, então, que, embora sustente a contradição da decisão, a embargante não trouxe fundamento algum a amparar sua alegação, tendo em vista que não precisa onde há conflito lógico entre as proposições do acórdão ou entre os fundamentos e o desfecho decisório, mas, sim, e tão somente, manifesta sua discordância com o raciocínio decisório, dizendo que a conclusão alcançada é contrária aos fatos, a lei e a interpretação judicial dominante (no caso, súmula do STJ), o que não é fundamento apto a ensejar o acolhimento dos declaratórios.

Inobstante, ressalvo que as razões decisórias foram claras, coesas e perfeitamente compreensíveis, congruentes entre si e com o dispositivo, tendo sido detidamente exposto o porquê se concluiu pela existência de relação de consumo, com exposição dos motivos fáticos e jurídicos, como se vê dos trechos a seguir transcrito:

“Em específico à contestação da ora apelante Universal, a sentença rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva ao fundamento de

que

“
o acervo probatório revela que esta não atuava apenas como locatária de máquinas para a ré TERRANORTE, mas mantinha com uma verdadeira parceria na empreitada contratada pela autora, tanto é que era a UNIVERSAL que recebia o pagamento dos valores devidos, como se infere dos documentos juntados às fls. 25/31
”.

Discordante, a Universal impugna a conclusão de que há uma “
parceria na empreitada
” entre ela e a corré, em razão de que “
recebia os créditos que lhe foram cedidos
”, e de que isso a legitimaria para responder a pretensão da autora, e, nesse sentido, assevera que sequer possui capacidade técnica para execução de obras de pavimentação e/ou asfaltamento.

É ponto incontroverso nos autos o de que a ré/apelante Universal era a responsável pela cobrança e recebimento das parcelas do contrato de prestação de serviço de asfaltamento, inclusive, a cópia dos boletos de cobrança juntados aos autos não deixam qualquer dúvida quanto a essa constatação (cf. Id no 26118467 - Pág. 2 até 26118468 - Pág. 6).

Uma vez que é inegável que se trata de relação de consumo, já que
autora e corrés inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor de serviços (CDC, art. 2o e 3o), a lide é analisada sob a ótica do CDC, que prevê a responsabilidade solidária de todos aqueles que participaram na prestação do serviço, o que, no caso em análise, inclui a participação da ré Universal na cobrança, até porque os pormenores da relação havia entre as corrés não constitui óbice oponível à autora/consumidora, e, ainda, sob outra ótica, a legitimidade da Universal decorreria simplesmente pela aplicabilidade da Teoria da Aparência ao caso”.

Reforço, pois, que, do ponto de vista da autora/embargada, não interessa o motivo pelo qual a ré/embargante Universal enviava as cobranças e recebia os pagamentos, pois o enfoque dado é na percepção da consumidora de que quais eram as participantes da cadeia de prestação de serviço, e, por óbvio, quem emitia os boletos e recebia o dinheiro certamente entrou no radar da consumidora como uma das fornecedoras de serviço, o que é aspecto suficiente para, através da aplicação do CDC e também da teoria da aparência, admitir a Universal como legitima e responsável pelos danos contatados, não sendo oponível à autora/consumidora os pormenores da relação jurídica havida entre as corrés, ou seja, o motivo pelo qual a ré/embargante estava realizando a cobrança, de modo que inaplicável ao caso o entendimento sumular mencionado nas razões dos embargos.

Enfim, a conclusão decisória se pautou em argumentação lógica, clara e objetiva, além de devidamente fundamentada, não havendo contradição ou erro a ser corrigido, e, sim, simples irresignação da embargante, cuidando-se de interposição recursal basicamente protelatória.

Finalizando, acresço mais duas ressalvas.

Primeira, se a embargante não concorda com a aplicação/interpretação adotada no aresto, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Segunda, a
exigência do prequestionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
motivo pelo
qu
al
não
é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou
não
observados/
violados, sendo suficiente que conste dos fundamentos decis
órios, de forma clara, coesa e suficiente, as razões fáticas e/ de direito adotados para construção do raciocínio e desfecho decisório; assim sendo, se o assunto foi expressamente considerado para o julgamento do recurso, consoante se deu no caso, resta suficientemente atendido o requisito à admissão do recursos extraordinários.

Pelo exposto, ante a manifesta inexistência de quaisquer vícios a ensejar o acolhimento dos embargos, e dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, rejeito os presentes embargos de declaração e condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020